Tribunal: TJMT
Processo: 0008712-29.2015.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008712-29.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VOLMER DO AMARAL BOFF - CPF: 028.675.679-04 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATE DE 309 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO SEM O CONSENTIMENTO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – AQUISIÇAO DE 320 HECTARES, PARA FINS DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – DANO MORAL DIFUSO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROCEDENTE – APELO DESPROVIDO.

1. O descumprimento às medidas de preservação e os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.

2. Em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, o dano moral coletivo compreende lesão à esfera extrapatrimonial da comunidade, de modo que a conduta ilegal viole valores da sociedade, provocando sentimento de intolerabilidade, repulsa e indignação.

3. Em observância a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendo-se à conduta, extensão da degradação ambiental e o prejuízo causado à coletividade, o dano moral coletivo em noventa e três mil reais é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
VOLMER DO AMARAL BOFF
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a parte requerida a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no importe de R$ 93.000,00, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) devendo ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985.

Em suas razões, pontua o Apelante que, não há provas nos autos de que a ação desenvolvida é supostamente danosa e de extrema gravidade, conforme os critérios de submissão legal os quais deveria o Ministério Público ter analisado, antes de iniciar incorretamente a presente ação.

Assevera que, a inicial partiu da violação do artigo 70 da Lei 9.605/98 e se restringe a ação de desmatar à corte raso sem autorização, só haveria como justificar o dever de reparar o dano moral caso o mesmo não tivesse reparado o dano material, porém, isso já foi superado com a aquisição de 320 hectares.

Argumenta que, não é todo dano ambiental capaz de acarretar dano moral difuso, para que haja o dever de indenização, deve ser um dano grave e que comprovadamente atinja a coletividade, porquanto, há a necessidade de que um bem imaterial da comunidade tenha sido atingido de forma relevante a produzir verdadeiro sofrimento.

Afirma que, a destruição de 309,00 hectares de floresta nativa da Floresta Amazônica, não há ao presente caso comprovação de que tais atividades, ensejaram ofensa direta a sentimento difuso ou coletivo, de forma a justificar a condenação de danos morais conforme requerido pelo Ministério Público na presente ação civil pública.

Ao final, pugna, pelo provimento do apelo, para julgar improcedente a ação civil pública.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público propôs ação Civil Pública em desfavor de
VOLMER DO AMARAL BOFF
, por ter desmatado de 309 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação sem o consentimento da autoridade ambiental competente, sendo lavrado o auto de infração n. 375018-D.

Consoante se infere da exordial acusatória, os agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) lavrou o Auto de Infração n.º 375018-D (ID. 144310587, p. 33) pelo desmatamento de 309 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação sem o consentimento da autoridade ambiental competente.

O juízo “a quo”, julgou procedente a ação, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), a título de danos morais difusos, do qual insurge-se o apelante.

Perscrutando os autos, verifica-se que razão não assiste ao Apelante.

O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O dano moral coletivo, por sua essência, atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, uma afronta ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado.

Considero correta a determinação como posta na sentença, como forma de desestimular a reincidência delitiva por conduta praticada por aquele que, sabida e confessadamente causou ilícitos ambientais de grande monta.

É o que, inclusive, restou destacado pelo apelante em suas razões finais, como cito:

“em que pese a destruição de
309,00 hectares de floresta nativa da Floresta Amazônica
, não há ao presente caso comprovação de que tais atividades, ensejaram ofensa direta a sentimento difuso ou coletivo, de forma a justificar a condenação de danos morais conforme requerido pelo Ministério Público na presente ação civil pública”
.

Restou cabalmente comprovado que a área afetada está inserida como sendo Floresta Nativa da Floresta Amazônica, objeto de especial preservação, sendo que o desmatamento, por si só, justificaria o dever de indenizar, notadamente porque atinge a coletividade como um todo.

Quanto à sua configuração, urge mencionar que:

"[...] confirma-se a existência do dano moral coletivo em razão ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial consumidor,
ambiental
, ordem urbanística, entre outros, podendo-se afirmar que o caso em questão é de dano moral
in re ipsa
, ou seja, deriva do fato por si só. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva [...]".

"O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. Isso não importa exigir que a coletividade sinta dor, repulsa, indignação tal qual fosse um indivíduo isolado, pois a avaliação que se faz é simplesmente objetiva, e não personalizada, como no manuseio judicial da boa-fé objetiva. Na noção inclui-se tanto o dano moral coletivo indivisível (por ofensa a interesses difusos e coletivos de uma comunidade) como o divisível (por afronta a interesses individuais homogêneos)". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.772.681/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

A propósito:

“
DIREITO AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MATA ATLÂNTICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual em virtude de desmatamento de Área de Preservação Permanente em mata nativa, no Município de Mariana/MG. O Parquet pede a condenação do infrator a reflorestar e a pagar indenização pelos danos causados ao meio ambiente. O ato ilícito, o seu nexo de causalidade e os danos ambientais foram constatados nos autos, portanto não existem dúvidas de que ocorreram. 2. A cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, inclusive pelo dano moral coletivo, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. Precedentes: REsp 1.328.753/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/2/2015; REsp 1.382.999/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18.9.2014; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16.9.2014; REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.4.2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 23.2.2011. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1635451 MG 2016/0213756-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)”.

Em relação ao
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta, o prejuízo causado à coletividade e a necessidade de proteção ao meio ambiente, entende-se que, o valor arbitrado se presta a reparar, na exata medida, o dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Como bem destacado pelo julgador monocrático,
in verbis
:

“[...] a quantia pleiteada pelo Parquet na exordial se mostra mais do que razoável para punir o agente infrator, sobretudo pelo fato de que, caso fosse utilizado como parâmetro o disposto no artigo 50 do Decreto nº 6.514/2008, o valor da indenização seria múltiplas vezes superior, verbis: Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente: Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração”.

Muito salutar, inclusive, o posicionamento bastante sentado da Procuradoria-geral de Justiça ao destacar em sua manifestação que:

“É irrelevante a demonstração de dor, sofrimento ou frustração individualmente ocasionada para a fixação do quantum indenizatório. O caso em tela não se trata de dano individual, não há como demonstrar a frustração de cada um dos atingi
[1]
dos, e mesmo que fosse possível, como uma ficção jurídica, em nada serviria como critério para aferir o merecimento da tutela dos bens difusos lesados, ou como prova do dano, pois o dano aqui em questão é in re ipsa”.

Posto isso, escorreita a sentença que determinou a reparação do dano ambiental causado e a condenação do ofensor ao pagamento do dano moral.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023